Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707980-16.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERTO MOURÃO BASTOS, JOÃO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDA: 2LM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INÍCIO DO PRAZO. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO DO EDITAL ART. 231, IV, CPC. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, os executados foram citados por edital, com prazo definido em 20 (vinte) dias úteis. Findo o prazo do edital, o prazo para ajuizamento dos Embargos de Execução inicia-se no dia útil subsequente. 1.1. Nos termos do art. 231, IV, do Código de Processo Civil “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital”. 2. Diferente do alegado pelo apelante, havendo citação por edital, a contagem do prazo não estabelece a regra geral do art. 224, caput, do Código de Processo Civil, pois existe disposição em sentido contrário, uma vez que o art. 231, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a contagem se inicia do dia útil subsequente. 2.1. “Quando a citação ou a intimação for por edital, corre o prazo a partir do dia em que finda a dilação assinada pelo juiz (art. 257, IIII, CPC). É contado a partir do primeiro dia útil subsequente”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.47) 3. Ajuizados os Embargos à Execução após o prazo previsto no art. 915, caput, do Código de Processo Civil, correta a sentença que entendeu pela sua intempestividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 224, caput, e §3o, 231, inciso IV, e 257, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade dos embargos à execução, sustentando, em síntese, que (i) a citação se deu na forma editalícia, cujo termo final se deu em 11/2/2022, em razão da interrupção da contagem dos prazos processuais no recesso forense; (ii) “o dia útil seguinte, ou seja, o dia do começo do prazo, ocorreu no dia 14/02/2022 (segunda-feira), sendo o primeiro dia de contagem do prazo no dia 15/02/2022” (ID 41292660), porque o início do prazo processual não se confunde com a contagem do mesmo, como ocorre nos casos em que a citação se dá pelos correios, em que o prazo começa a partir da juntada do aviso de recebimento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 224, caput, e §3o, 231, inciso IV, e 257, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025